Tribunal: STF
Processo: RE 414494
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada violação ao texto constitucional, que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta, além de demandar o reexame de
fatos e provas, que não viabilizam o RE (Súmula 279)